Tribunal: TJES
Processo: 0013012-79.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013012-79.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO ANDRE RAMOS DA SILVA

APELADO: BRUNO MARCIO PEREIRA BRITO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. PROVA DA CULPA. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS. COMPATIBILIDADE COM RELATÓRIO DE AVARIAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MÃO DE OBRA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual o réu foi condenado ao pagamento de indenização, discutindo-se a responsabilidade pelo evento e o montante indenizável fixado com base em orçamentos de reparo do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a culpa do réu pelo acidente de trânsito, a justificar a responsabilização civil subjetiva; (ii) estabelecer se o valor dos danos materiais fixado deve ser reduzido, em especial quanto à parcela de mão de obra incluída no orçamento adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, demonstram que o réu avançou o sinal vermelho, contribuindo de forma exclusiva para a ocorrência do acidente.

4. Os danos materiais relativos às avarias descritas no relatório policial mostram-se compatíveis com os itens constantes do menor orçamento apresentado, justificando a adoção deste como parâmetro indenizatório.

5. A integral imputação do valor de mão de obra constante do orçamento não se revela adequada, pois apenas parte das avarias comprovadas decorre do acidente, impondo-se a aplicação do princípio da proporcionalidade para limitar a indenização à fração correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os danos materiais devem ser indenizados com base em orçamento compatível com as avarias efetivamente comprovadas nos autos.

2. A aplicação do princípio da proporcionalidade autoriza a redução do valor da mão de obra quando apenas parte dos danos indenizáveis decorre do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BRUNO MÁRCIO PEREIRA BRITO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, ajuizada por
DIEGO ANDRÉ RAMOS DA SILVA
em desfavor do ora recorrente, em razão de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$ 7.042,66, a título de danos materiais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a condenação por danos materiais deve ser integralmente afastada, ante a inexistência de provas da alegada culpa pelo acidente de trânsito, considerando que trafegava regularmente pela via preferencial, sem avançar o sinal vermelho; (ii) subsidiariamente, caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido ao montante de R$ 3.284,91, correspondente apenas às avarias efetivamente comprovadas nos autos; (iii) os orçamentos apresentados pelo autor contêm itens e serviços não compatíveis com o relatório de avarias lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, caracterizando-se como superfaturados.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
merece parcial acolhida
,
apenas para se decotar parte dos danos materiais tidos como indenizáveis
, mais detidamente parte do valor de mão de obra incluído na condenação.

Antes disso, todavia, registro que alcanço a mesma conclusão do Juízo
a quo
no que tange a restar
configurada a responsabilidade civil subjetiva do requerido, ora apelante, pelo acidente de trânsito
aludido na demanda.

Isso porque os elementos probatórios produzidos nos autos corroboram a narrativa autoral acerca da dinâmica do acidente automobilístico ocorrido em 28/09/2015, por volta das 19h00, no km 0,4 da BR-101, município da Serra/ES, quando o autor, ora apelado, trafegava com seu veículo Vectra preto e, ao tentar cruzar a rodovia, foi colidido transversalmente pela motocicleta Yamaha, conduzida pelo requerido-recorrente.

É o que se depreende do Boletim de Acidente de Trânsito (BOAT) de fls. 17/22, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, bem como dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, que corroboram a tese de que o réu-apelante avançou o semáforo com sinalização vermelha, contribuindo de forma exclusiva para a ocorrência do evento danoso.

O BOAT consigna que “o V1 [veículo do autor] ao tentar cruzar a pista, foi colidido transversalmente pelo V2 [motocicleta do réu], com os veículos parando sobre a pista e o condutor do V2 cerca de 15 metros do ponto de impacto” (fl. 17).

O mesmo declarou a testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento, quando afirmou que “no dia do acidente, estava saindo de uma entrega no hospital Vitória Apart, como motoboy, frente para o cruzamento”; “estava a uns 2, 3 carros para trás do veículo do autor”; “o sinal ficou verde, no cruzamento, para fazer o retorno para o município de Serra”; de modo que a “o sinal estava verde para o carro”; e “a motocicleta ultrapassou o sinal vermelho” causando o acidente (id. 16899590).

Em que pese, de fato, o apelante não tenha participado da elaboração do BOAT, não prospera a alegação de que teria sido exclusivamente baseado na versão dada pelo autor-recorrido, na medida em que a dinâmica foi inferida, também, a partir de vestígios do local do acidente e de testemunhas, como consta do BOAT,
in verbis
:

“Após averiguações realizadas no local do acidente, ocorrido no Km nº 0,4 da BR-101, no município de Serra/ES,
constatou-se através de vestígios

corroborado com declaração de condutor e testemunha
, que o V1 ao tentar cruzar a pista, foi colidido transversalmente pelo V2, com os veículos parando sobre a pista e o condutor do V2 cerca de 15 metros do ponto de impacto”

Ademais, a alegação do apelante de que não foi autuado pelo órgão de trânsito pela infração - o que permitiria concluir que não avançou o semáforo - não se mostra suficiente, por si só, a infirmar os demais elementos dos autos, até porque existe a possibilidade de não funcionamento ou funcionamento irregular do radar.

Em evolução, quantos
danos indenizáveis
, o conserto dos danos ao “para-lama lado esquerdo; porta dianteira esquerda; faróis; para-choque; e rodas/pneus”, mencionados no relatório de avarias de fl. 21 devem ser indenizados pelo valor constante do menor orçamento apresentado pelo autor,
conforme elucidativa fundamentação do Juízo
a quo
, que reproduzo abaixo, adotando-a como razão de decidir
:

“Em fls. 12 (orçamento de menor valor) foram levados em consideração os seguintes itens e valores:

Para-lama lado esquerdo – R$ 782,81;

Para-barro lado esquerdo – R$ 108,32;

Grade dianteira – R$ 195,63;

Farol lado esquerdo – R$ 2.100,10;

Para-choque dianteiro – R$ 397,00;

Rolamento roda – R$ 222,23;

Semieixo lado esquerdo – R$ 1.236,57;

Mão de obra do mecânico – R$ 2.000,00.

Passo a explicitar os motivos da inclusão.

Mediante a avaria “faróis” inclui-se o farol lado esquerdo no orçamento
.

Através da avaria “para-lama lado esquerdo” constante do relatório de avarias, deverá ser levado em consideração o orçamento de para-lama
.

Em relação ao para-barro lado esquerdo, este é um componente de plástico/borracha colocado atrás de cada roda, objetivando a proteção contra detritos presentes no terreno e através da avaria “rodas” deverá ser levado em consideração
.

Com o mesmo raciocínio utiliza-se a avaria “para-choque dianteiro e/ou traseiro” para incluir nos danos materiais o preço constante em para-choque dianteiro e grade dianteira, eis que a grade do veículo é embutida no para-choque dianteiro
.

No mesmo sentido temos a avaria “rodas” o qual deve ser incluído o semieixo lado esquerdo, posto que o referido componente é uma barra de aço grande e cilíndrica localizada nas rodas que traciona o veículo (vectra hatch tem tração dianteira), com função de ligar o diferencial até as rodas, com a responsabilidade de transmitir a tração e o torque oferecido pela transmissão, até chegar nas rodas
.”

De outro lado, como dito anteriormente,
considero não ser possível imputar ao requerido-apelante a responsabilidade pela integralidade do valor de mão de obra cobrado no orçamento
, na medida em que apenas cerca de um terço das avarias mencionadas no orçamento de fl. 12 relaciona-se ao acidente.

Ante a falta de elementos técnicos para avaliação da mão de obra atinente, especificamente, aos danos comprovadamente decorrentes do acidente, deve-se adotar como critério o princípio da proporcionalidade, de modo que a mão de obra se circunscreva a um terço do valor da mão de obra (qual seja, R$ 2.000,00), alcançando a monta de R$ 666,00.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a condenação do requerido-apelante ao pagamento de indenização por danos materiais
de R$ 7.042,66 para R$ 5.709,34
, decotado o montante de dois terços do valor da mão de obra constante do orçamento de fl. 12, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal, diante do parcial provimento conferido ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)